Tribunal: TJDFT
Processo: 0729005-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729005-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO NEGRO AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema e-RIDFT diante da possibilidade de a diligência ser realizada extrajudicialmente (proc. no 0704392-41.2022.8.07.0020, ID no 133322556). 2. Em suas razões, em suma, o agravante destaca que foram realizadas várias diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos eventualmente registrados em nome da agravada, sem sucesso. Logo, haveria justo motivo para a pesquisa de imóveis via sistema e-RIDFT. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. Tece considerações sobe o princípio da cooperação e a economia processual com a realização da diligência. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para sobrestar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para que seja realizada a pesquisa no sistema e-RIDFT. 5. Preparo (ID no 38851839 e no 38851838). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. Consta nos autos principais pesquisa de ativos nas contas bancárias de titularidade da parte devedora, via SISBAJUD em 24/6/2022 (ID no 129666741). 12. Também foram empreendidas outras diligências com o intuito de localizar veículos registrados em nome da agravada, via RENAJUD (ID no 129666740), assim como bens e valores declarados à Receita Federal, por meio do sistema INFOJUD. 13. A providencia pleiteada pela agravante não depende, necessariamente, de intermediação judicial, pois a relação de imóveis eventualmente registrados em nome da agravada pode ser facilmente obtida pela via extrajudicial, mediante solicitação aos cartórios de registro, com o recolhimento dos correspondentes emolumentos, conforme ponderado na decisão recorrida. 14. Somente na hipótese de a parte interessada ser beneficiária da gratuidade de justiça é que haveria justo motivo para a realização da diligência, não sendo o caso da agravante. Precedente: TJDFT Acórdão no 1425221, 07018761120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO